Tribunal: TJSP
Processo: 2313888-55.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA CONDENAR O BANCO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊnCIA. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser declarada. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente. Mero inconformismo da parte acerca do mérito do decidido que não autoriza a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA CONDENAR O BANCO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊnCIA. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser declarada. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente. Mero inconformismo da parte acerca do mérito do decidido que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.